Tribunal: TJES
Processo: 5010779-90.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010779-90.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCO ANTONIO IRACI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PROCESSO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1- Não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas, estando aguardando decisão no incidente de insanidade mental diante das impugnações apresentadas ao laudo pericial.

2- Diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário, se mostra justificada eventual demora na tramitação processual já que não houve demora excessiva, tendo a digitalização sido concluído em pouco mais de 02 meses.

3- Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

MARCO ANTONIO IRACI
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 03/10/21 por ser acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 15 da Lei 10.826/03, art. 121, III e IV e art. 121, III e IV na forma do art. 14 II (por duas vezes), na forma do art. 69 e art. 329 do CPB. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 9401580).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9508380).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela concessão parcial da ordem a fim de que haja a substituição do cárcere pela internação provisória (id. 9676598).

Informações complementares (id. 10113596 e ss).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de

MARCO ANTONIO IRACI
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
.

Sustenta o impetrante que o réu está preso desde 03/10/21 por ser acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 15 da Lei 10.826/03, art. 121, III e IV e art. 121, III e IV na forma do art. 14 II (por duas vezes), na forma do art. 69 e art. 329 do CPB. Alega que há excesso de prazo, eis que até a presente data não houve o encerramento da instrução processual. Assim, requer a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 9401580).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 9508380).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela concessão parcial da ordem a fim de que haja a substituição do cárcere pela internação provisória (id. 9676598).

Informações complementares (id. 10113596 e ss).

Pois bem.

Analisando os autos, mormente o andamento processual extraído do sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não pode ser conferido ao Judiciário qualquer atraso na condução do processo, tendo o magistrado realizado todos os atos necessários para o regular processamento do feito.

Ademais, a contagem do prazo, para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade. Inclusive, “
constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

No caso concreto, o paciente foi preso em flagrante em 03/10/2021 e a denúncia foi recebida em 06/02/2022, quando foi determinada a citação do acusado. Foi apresentado um aditamento à denúncia, recebido em 11/03/2022. Citado o acusado, foi apresentada resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento para 25/08/2022, a qual foi redesignada e realizada em 25/10/2023, momento em que foram ouvidas as testemunhas.

Verifico que a instrução processual não se encerrou em razão da ausência das testemunhas de defesa. Em seguida, houve novo aditamento à inicial, sendo a defesa intimada para manifestação, conforme despacho proferido em 05/02/2024. Na sequência, os autos passaram pelo processo de digitalização. Após, houve manifestação da defesa sobre o aditamento, bem como requerida a liberdade provisória.

Em recente decisão proferida em 25/09/2024 foi indeferido o pedido da defesa e mantida a prisão cautelar.

Assim, não há se falar em excesso de prazo causado pelo Poder Judiciário, até porque, pelo que se verifica, o processo tem tido andamento regular, sem pausas injustificadas.

Ademais, entendo que diante do importante e necessário processo de virtualização do acervo físico do Poder Judiciário, se mostra justificada eventual demora na tramitação processual já que não houve demora excessiva, tendo a digitalização sido concluído em pouco mais de 02 meses.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (QUALIFICADO), ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PERSEGUIÇÃO (COM CAUSA DE AUMENTO) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. TRÂMITE DE 8 MESES. RÉU CONDENADO HÁ MAIS DE 19 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

2. No caso em exame, os autos do recurso foram registrados no sistema do Tribunal no dia 29/3/2022, já foi ouvido o Ministério Público e agora, o último registro informa, o processo está "aguardando digitalização". Portanto, o tempo de trâmite do processo na Corte revisora, quase 8 meses, não se mostra desarrazoado ou desproporcional.

3. Vale recordar que o tempo total de prisão é de aproximadamente de 1 ano e 8 meses. Porém, segundo registrado na sentença, o paciente foi condenado pela prática de 5 crimes, 4 deles punidos com reclusão, totalizando 19 anos 11 meses, além de 5 meses de detenção e a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que as elevadas penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no julgamento da apelação (Informações adicionais do HC n. 448.058/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 8/3/2019).

4. Agravo regimental desprovido. Recomendação de celeridade no julgamento do recurso de apelação.

(AgRg no HC n. 787.037/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.) GRIFEI.

Portanto, não vislumbro atraso na marcha processual, estando o processo tramitando dentro de um prazo razoável, estando aguardando decisão no incidente de insanidade mental diante das impugnações apresentadas ao laudo pericial.

Por fim, registro que, no que tange ao incidente de insanidade mental, o magistrado informou que o novo laudo pericial apresentado ainda não houve homologado diante da impugnação feita pelo assistente de acusação e requerimento do Ministério Público para que sejam designados peritos independentes pelo Juízo a fim de que realizem novo exame de insanidade mental do acusado.

Desta forma, entendo que qualquer manifestação quanto a insanidade mental do paciente implicaria em indevida supressão de instância.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.